Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-57.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002191-57.2019.8.11.0000.
Recorrentes: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. ADM DO BRASIL LTDA. SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
Recorridos: NILSON MULLER. AGROPECUÁRIA AURORA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (id-27691975), ADM DO BRASIL LTDA (id-28343461) e SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA (id-29915964), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id-8142614):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE 14 ANOS – REGISTRO CANCELADO – REGISTRO REATIVADO A MENOS DE 02 (DOIS) ANOS – COMPROVADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESA NO PERÍODO DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA PERICIAL - DIVERGÊNCIA QUANTO AO OBJETO DA EMPRESA – MESMA CADEIA PRODUTIVA - GRUPO ECONÔMICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Restou demonstrado nos autos pelos agravantes, que a empresa possuiu registro ativo perante a JUCEMAT de 20/03/2001 a 05/03/2015, ou seja, 14 anos, quando foi cancelado administrativamente, e que reativado em 2018. A prova pericial realizada no juízo primevo demonstrou que a empresa se manteve ativa e realizando de forma continua as suas atividades até os dias atuais, embora o cancelamento administrativo do registro perante a Junta Comercial. Sabe-se que mesmo o cancelamento administrativo perante a JUCEMAT, não implica na extinção da empresa, mas tem por sanção apenas a perda da proteção do seu nome empresarial.” (TJMT, RAI 1002191-57.2019.8.11.0000, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCERIA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019).
Foram apresentados Embargos de Declaração que foram rejeitados, conforme acórdão id 24617466.
A parte Recorrente – BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, apresentou Recurso Especial aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 971 do CC, ao qual disciplina a natureza constitutiva do empresário na Junta Comercial, bem como arts 1o e 48 da Lei 11.101/2005, a qual limita os destinatários do benefício da recuperação judicial.
A parte Recorrente – ADM DO BRASIL LTDA., apresentou Recurso Especial aduzindo que o acórdão recorrido teria violado os arts. 489, §1o c/c 1.022 e 1.025 do CPC, pois manteve-se omisso em questão que poderia envolver supressão de instância, de modo, o Tribunal a quo, em tese, não teria enfrentado a evidência de ausência de importância social da empresa individual para os fins do art. 47 da Lei Federal 11.101/2005, posto que a empresa esteve inativa nos últimos três anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, e, apesar disso, o Produtor Rural pessoa natural continuou sua atividade econômica como pessoa natural tal qual lhe era permitido pelo art. 971 do Código Civil.
Alega também violação do art. 47 e 51, II da Lei 11.101/2005 quanto a limitação temporal do art. 971 do CC e inexistência de atendimento do art. 16 da Lei 9.779/1999.
A parte Recorrente – SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA., apresentou Recurso Especial aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 1o, 48 e 51 da Lei 11.101/2005, ou seja, para requerer a concessão do processamento da recuperação judicial é preciso ser empresário, registrado na junta comercial, e que exerça, na data do pedido, pelo menos 2 (dois) anos de atividades, logica devidamente registradas, no entanto o Recorrido Nilson Muller, teve seu registro na JUCEMAT cancelado.
Os recursos são tempestivos e encontram-se preparados, conforme se infere dos id’s-27710961, 28359452, 27840489 e 30018962.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo postulado pela Recorrente – SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, id-30399998.
As contrarrazões foram apresentadas – id-31994493.
Na decisão id 35365469 foi determinada a suspensão do feito até o julgamento da Controvérsia n. 29 pelo STJ.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Imperioso ressaltar que a discussão travada nos autos possui grande relevância econômica e jurídica para o Estado de Mato Grosso, uma vez que a recuperação judicial do produtor rural pessoa física pode mudar a forma como os contratos de financiamento relacionados a produção das culturas aqui desenvolvidas são realizados entre os financiadores e os produtores.
Embora tenham sido elencados vários processos para municiar a controvérsia n. 29 do STJ, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a discussão consta como “cancelada” em razão da rejeição presumida da indicação como representativos da controvérsia, nos termos do artigo 256-G, § 1o do Regimento Interno do STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 1o, 47, 48 e 51 da Lei 11.101/05, além do artigo 971 do Código Civil.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos artigos 1o, 47, 48 e 51 da Lei 11.101/05, além do artigo 971 do Código Civil, uma vez que “para requerer a concessão do processamento da recuperação judicial é preciso ser empresário, registrado na junta comercial, e que exerça, na data do pedido, pelo menos 2 (dois) anos de atividades, logica devidamente registradas, no entanto o Recorrido Nilson Muller, teve seu registro na JUCEMAT cancelado”.
Importante destacar que a questão não é pacífica no âmbito deste TJMT e no STJ, uma vez que existem decisões conflitantes, conforme arestos:
“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1001934-32.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LREF). Para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.” (N.U 1001934-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) – destaquei.
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.” (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) – destaquei.
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.” (REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013) – destaquei.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi